Tribunal: TJMT
Processo: 1015838-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015838-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Liminar, Aposentadoria, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), LEIDIANE MARA DA SILVA KWIATKWSKI - CPF: 021.494.301-18 (AGRAVANTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVADO), PREVILA-FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIAL SOCIAL SERVIDORES VILA BELA SS. TRINDADE - CNPJ: 10.630.626/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA — NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.

No caso existe a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal para provar o alegado, sendo imprescindível a apresentação de laudo médico pericial imparcial, e por isso incabível a antecipação do mérito em tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LEIDIANE MARA DA SILVA KWIATKWSKI, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Revisional de aposentadoria no 1000615-84.2022.811.0077, movida em desfavor do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de pagamento de aposentadoria integral conforme salário da agravante.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, faz jus ao recebimento do salário integral, uma vez que é direito inerente ao ser humano, uma vez que a verba salarial tem a natureza alimentar.

Argumenta que, a Recorrente PREENCHE OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL PARA RECEBER A APOSENTADORIA INTEGRAL, e atende também perfeitamente a todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, pelo que busca, antes da decisão de mérito, a ordem judicial para que sejam Compelidas as Requeridas a PAGAREM O SALÁRIO DE FORMA INTEGRAL até o fim da presente demanda.

Assevera que, a verossimilhança das alegações do requerente advém da notoriedade e dos documentos que acompanham esta inicial; logo, encontram-se preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela ora pleiteada, a saber: o relevante fundamento da demanda (fumus boni juris) que está provado no direito a aposentadoria integral e o periculum in mora, o qual está sedimentado na natureza alimentar da verba (dinheiro para alimentação), bem como a necessidade de tratamento médico especializado, o qual só se faz com dinheiro.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos em que vindicados na petição inicial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido id. 137886196.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, alegando a ausência de interesse público no presente feito (id. 14060666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LEIDIANE MARA DA SILVA KWIATKWSKI, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Revisional de aposentadoria no 1000615-84.2022.811.0077, movida em desfavor do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de pagamento de aposentadoria integral conforme salário da agravante.

Tenho que o pedido de concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Não obstante as alegações da Agravante no sentido de que a doença que apresenta, razão de ter se aposentado por invalidez, ter sido desencadeada pelo trabalho em excesso, ou seja, ser diagnosticada com moléstia profissional, e que por isso deve ser aposentada por invalidez, com proventos integrais, conforme preceitua o art. 14 da Lei Municipal 688/2005.

Estando a moléstia atestada apenas por laudo médico unilateral.

No caso existe a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal para provar o alegado, sendo imprescindível a apresentação de laudo médico pericial imparcial.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a existência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil.

Destarte, mostra-se prematura e descabida a intervenção do Poder Judiciário na presente quadra processual, mostrando-se imprescindível o aguardo do contraditório, mormente se não evidenciada, por ora, qualquer abusividade ou ilegalidade perpetrada pela Administração.

Além disso, o CPC/2015 não modificou regras constantes de leis especiais, que vedam a concessão de liminares que tenham por objeto a compensação de créditos tributários ou previdenciários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou a equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, bem como as liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Essa vedação é antiga, já constando do art. 5o da Lei no 4.348/64 e do § 4o do art. 1o da Lei no 5.021/66, revogadas pela Lei no 12.016/2009 (LMS).

No entanto, sendo posteriormente a demanda originaria julgada procedente, a requerente receberá o retroativo das verbas pleiteadas como de direito, e por isso esta não haverá prejuízos futuros.

Feitas estas considerações, não evidenciada a plausibilidade do direito e ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023